Tribunal: TJES
Processo: 5030055-36.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030055-36.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HUGO ANTONIO SCHUBERT BINDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA INSPETOR PENITENCIÁRIO. CLÁUSULA EDITALÍCIA QUE PREVÊ ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR RESCISÃO ANTERIOR POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo proposta por candidato aprovado em processo seletivo para contratação temporária como Inspetor Penitenciário, anulou a Portaria nº 1966-S, de 16/10/2023, que rescindiu o contrato temporário do autor. O Estado sustenta a legalidade da rescisão com base na cláusula 12.8 do Edital nº 001/2023, segundo a qual deveria ser eliminado o candidato que tivesse contrato anterior rescindido por conveniência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida, à luz dos princípios constitucionais, a cláusula editalícia que elimina automaticamente do certame candidatos que tenham tido contratos temporários rescindidos por conveniência administrativa nos três anos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui poder discricionário para rescindir contratos temporários por conveniência administrativa, conforme previsto em lei, sem necessidade de processo administrativo prévio.

No entanto, a cláusula 12.8 do Edital nº 001/2023, ao prever a eliminação automática de candidatos com contrato rescindido por conveniência administrativa nos últimos três anos, é desproporcional e carece de justificativa racional, caracterizando violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS nº 67.040/ES, firmou orientação no sentido de que a exclusão automática por esse fundamento equivale à exclusão por mera conveniência, o que é inconstitucional e não se insere no âmbito da discricionariedade administrativa.

A jurisprudência do TJES, em consonância com o entendimento do STJ, reconhece a desarrazoabilidade da cláusula e rechaça sua aplicação para eliminar candidatos nessas condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por
HUGO ANTONIO SCHUBERT BINDA
, julgou procedente o pedido autoral, anulando o ato administrativo que, por meio da Portaria n.º 1966-S, publicada em 16 de outubro de 2023, rescindiu o contrato temporário firmado com o autor.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que:
(i)
a rescisão do contrato temporário foi devidamente fundamentada pela Administração Pública, conforme as disposições do edital nº 001/2023, não havendo ilegalidade no ato administrativo;
(ii)
a cláusula 12.8 do Edital nº 001/2023 dispõe será eliminado o candidato “que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 3 (três)”, de sorte que a sentença viola o princípio da vinculação ao edital;
(iii)
verificado o erro após a celebração do contrato, não há ilegalidade na sua rescisão como resultado do poder de autotutela da Administração Pública.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade do ato administrativo que resultou na rescisão do contrato temporário firmado pelo autor/apelado após classificação no processo seletivo para o cargo de Inspetor Penitenciário regido pelo Edital nº 001/2023, bem como da validade da justificativa dada pela Administração Pública para tal rescisão.

Colhe-se dos autos a seguinte delimitação fática: o apelado possuía contrato temporário com o Estado do Espírito Santo, como decorrência de sua convocação no âmbito do processo seletivo regulado pelo Edital n. 001/2021, exercendo a função de Inspetor Penitenciário, contrato este rescindido, por conveniência da Administração Pública, na data de 05/01/2023.

No mesmo ano de 2023, o apelado inscreveu-se em novo processo seletivo aberto pelo ente público para o mesmo cargo de Inspetor Penitenciário, nos termos do Edital n. 001/2023, tendo sido nele classificado e convocado para assinatura do contrato temporário, iniciando as atividades em 09/10/2023.

Ocorre que, poucos dias depois, em 16/10/2023, o seu contrato temporário foi rescindido, conforme Portaria n. 1966-S, por conveniência administrativa, contra o que se insurgiu o apelado por meio da presente ação judicial.

Conquanto o ato de rescisão do contrato tenha sido fundado na “conveniência administrativa”, o apelante ressalta, em suas razões recursais, que, após a assinatura do contrato temporário, verificou-se um equívoco diante da inobservância dos termos da cláusula 12.8 do Edital n. 001/2023, segundo a qual o candidato já contratado anteriormente e que teve o pacto rescindido por conveniência administrativa seria eliminado do processo seletivo.

Vale conferir:

“EDITAL Nº 001/2023

12.8. O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 3 (três) anos será ELIMINADO do processo seletivo.”

Nessa perspectiva, o apelante ressalta, em suas razões recursais, a poder da Administração Pública de exercer a autotutela, bem como que a sentença recorrida viola o princípio da vinculação ao edital.

Em que pese a Administração ter discricionariedade para rescindir contratos temporários, com fundamento na conveniência ou como resultado da autotutela, a análise do caso concreto revela que a rescisão do contrato foi embasada em cláusula editalícia cuja juridicidade já foi afastada pelo C. STJ.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania já examinou, no âmbito do Edital n. 001/2019, cláusula de idêntico teor (item 11.8), concluindo, no julgamento do RMS n. 67.040/ES, que “
impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor
”.

Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA.
RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente se insurge contra a sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, atividade a ser exercida nas unidades do Estado do Espírito Santo. 2.
O ato coator teve como fundamento o item 11.8 do Edital 001/2019, que tem esta redação (fl. 15, e-STJ): "O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo"
. 3. A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo. 4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia.
Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do principio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal.
5.
Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor
.
6. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 67.040/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021.)

A orientação agasalhada pelo C. STJ encontra eco na jurisprudência firmada neste E. TJES, conforme ilustram os seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em cotejo, o impetrante, ora apelado, foi eliminado em razão da previsão contida no item 12.8 do referido edital, in verbis: 12.8. O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será ELIMINADO do processo seletivo. 2. Sobre o tema, não desconheço o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que “é possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200065694, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021) 3. Entretanto,
no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021) entendendo ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa.
4. O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5023578-64.2022.8.08.0024; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.08.2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – VÍNCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em cotejo o ora agravado, foi eliminado em razão da
previsão contida no item 12.8 do referido edital
, in verbis: “12.8. O candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 3 (três) anos será ELIMINADO do processo seletivo.” 2. Sobre o tema, não desconheço o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que “é possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200065694, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021) 3. Entretanto,
no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021) entendendo ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa
.
4. O ato impugnado pela parte autora não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação desta no certame, justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5010777-57.2023.8.08.0000; Relatora: VANIA MASSAD CAMPOS; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13.07.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTATAÇÃO TEMPORÁRIA DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. SEJUS. RESCISÃO ANTECIPADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA,DA IMPARCIALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É plenamente válida a norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual permite a rescisão do contrato de designação temporária “por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”, sendo, ainda, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo e observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Precedentes TJES. 2) Apesar disso, segundo precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso específico do Estado do Espírito Santo envolvendo o processo seletivo deflagrado em 2019 pela SEJUS para contratação temporária de Inspetores Penitenciários (RMS n. 67.040/ES), não é válida, por violação aos princípios da isonomia, da imparcialidade e da impessoalidade, a regra editalícia segundo a qual “o candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 3 (três) anos será ELIMINADO do processo seletivo.” 3) Decerto que
a regra editalícia invalidada pela Corte Superior, a qual também ensejara a eliminação do agravado, não parece atingir a lógica do razoável, tampouco se apresenta racionalmente justificável. Afinal, (i) a participação de candidato em certame público não se insere no âmbito da discricionariedade administrativa; (ii) não há motivação idônea para a existência dessa vedação pura e simples, já que não se sabe exatamente o motivo que levou à rescisão contratual anterior; e (iii) impedir que o concorrente prossiga na disputa representa, por via transversas, a aplicação de sanção de caráter perpétuo.
4) Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5000472-77.2024.8.08.0000; Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 16.05.2024)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2023 -
INSPETOR PENITENCIÁRIO - ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO - VÍNCULO ANTERIOR RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESARRAZOABILIDADE
- PRECEDENTES DO TJES E STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Não vinga o argumento suscitado pela autoridade coatora quanto a sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a ordem para a eliminação do candidato pela constatação de contrato rescindido por conveniência administrativa nos últimos 03 anos emana do próprio Secretário de Estado da Justiça que firmou o edital. 2 - No caso, revela-se a ilegalidade da exclusão do impetrante do processo seletivo em relevo, tendo em vista que a “nota de exclusão” limitou-se a tecer como motivo “CONV. ADM. 2023” (id 5988255) e, adiante, ao julgar o recurso administrativo do impetrante, a Administração Pública Estadual esclareceu que o impetrante “foi excluído do processo seletivo, vez que foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022” (id 5988256). 3 -
Sobre o tema, colhe-se deste TJES do entendimento de que é “desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa” bem como que “O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010235-73.2022.8.08.0000, DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2023). 4 - Segurança concedida 5 - Agravo interno apresentado pelo Estado do Espírito Santo, julgado prejudicado. (TJES - Mandado de Segurança Cível nº 5010550-67.2023.8.08.0000; Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES; Órgão Julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível; Data: 07.02.2024)

Diante do exposto, a sentença recorrida corretamente reconheceu a ilegalidade do ato administrativo que rescindiu o contrato do apelado e determinou a sua reintegração ao cargo, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios estabelecidos na sentença de R$1.500,00 para R$1.700,00, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)